Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728997-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO BERTAGNA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO O pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais (id 62455713 – autos principais) pela parte beneficiária da gratuidade aponta para a desnecessidade do benefício, autorizando sua revogação. Reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Assim, ao realizar o pagamento do valor referente à condenação, incluindo nos cálculos os honorários de sucumbência e as custas processuais, por óbvio renunciou ao benefício que lhe foi concedido assim como à suspensão da exigibilidade de pagamento de tais verbas. Por esta razão, mesmo diante da manifestação de ID 64026069, desacompanhada do respectivo comprovante de empréstimo do valor ou da continuidade da situação de miserabildiade, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao executado. Anote-se. (...)” Indefiro a liminar quanto à gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos para apreciação da matéria remanescente. I. Brasília, 14.08.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR